Tribunal: TJES
Processo: 5013615-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013615-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANA WILL

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ENCARGOS ABUSIVOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária. A agravante sustenta a existência de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual, consistentes na cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e na previsão de capitalização diária sem indicação expressa da respectiva taxa, requerendo a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento como fundamento para afastar, em juízo de cognição sumária, a caracterização da mora; e (ii) estabelecer se a plausibilidade da abusividade dos encargos contratuais autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações de abusividade contratual podem ser examinadas no agravo de instrumento quando são deduzidas não para promover revisão definitiva do contrato, mas para afastar, em tese, a configuração da mora, requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

A constituição formal da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, não impede o exame da plausibilidade de encargos abusivos incidentes durante o período da normalidade contratual.

A existência de indícios de discrepância relevante entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média divulgada pelo Banco Central, aliada à alegação de capitalização diária sem indicação expressa da taxa diária, revela plausibilidade suficiente da abusividade contratual em análise perfunctória.

A capitalização diária de juros somente é válida quando houver indicação clara da respectiva taxa diária, e a abusividade de encargos exigidos durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

A manutenção da liminar de busca e apreensão, antes da instrução probatória necessária à apuração definitiva da abusividade contratual, pode ocasionar dano de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária.

Estão presentes os requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, justificando a suspensão dos efeitos da liminar até ulterior deliberação do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento quando constituem fundamento para afastar, em tese, a caracterização da mora necessária à busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A regular constituição formal da mora não impede o exame da plausibilidade da abusividade dos encargos contratuais incidentes durante o período da normalidade contratual.

A capitalização diária de juros exige indicação expressa da respectiva taxa diária para ser válida.

O reconhecimento, em cognição sumária, da plausibilidade da abusividade dos encargos contratuais afasta, em tese, a mora e autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão até o julgamento definitivo da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp nº 2.200.396/RS, Terceira Turma; STJ, AgInt no AREsp nº 2.673.180/CE, Terceira Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013615-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUANA WILL

AGRAVADO:
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Luana Will
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Viana/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária.

A controvérsia restringe-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Inicialmente, não merece acolhida a preliminar suscitada pelo Agravado quanto ao não conhecimento integral das alegações de abusividade contratual.

Embora seja vedado ao Tribunal apreciar matéria estranha ao conteúdo da decisão agravada, verifica-se que a Agravante invoca a existência de encargos abusivos não para obter revisão definitiva do contrato, mas como fundamento apto a afastar, em tese, a caracterização da mora, questão diretamente relacionada aos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento de que a comprovação da mora se satisfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de recebimento pelo próprio devedor.

Todavia, a regularidade formal da constituição da mora não impede o exame, em sede de cognição sumária, da plausibilidade da alegação de cobrança de encargos abusivos incidentes durante o período da normalidade contratual.

No caso concreto, a Agravante trouxe elementos que indicam, ao menos em análise perfunctória, significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média divulgada pelo Banco Central, além de sustentar a existência de capitalização diária de juros sem indicação expressa da respectiva taxa diária.

Sobre o tema, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que: a capitalização diária somente é válida quando houver indicação clara da respectiva taxa diária; e reconhecida a abusividade de encargos exigidos durante o período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora.

Tais fundamentos, inclusive, foram expressamente considerados quando do deferimento da tutela recursal, amparados nos recentes precedentes da Terceira Turma do STJ (REsp 2.200.396/RS e AgInt no AREsp 2.673.180/CE).

Embora a apuração definitiva da abusividade contratual dependa de instrução adequada perante o Juízo de origem, os elementos constantes dos autos revelam plausibilidade suficiente para afastar, neste momento processual, a presunção de liquidez do débito e, consequentemente, justificar a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão.

A manutenção da apreensão do veículo, antes do exame aprofundado dessas alegações, mostra-se apta a ocasionar dano de difícil reparação à Agravante, sobretudo porque a consolidação da propriedade fiduciária poderá tornar ineficaz eventual pronunciamento posterior favorável.

Assim, em juízo de cognição não exauriente, reputo presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão, mantendo suspensos os respectivos efeitos até ulterior deliberação do Juízo de origem, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação principal e da análise definitiva acerca da existência ou não de abusividade contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.